Tribunal: TJBA
Processo: 8017237-22.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8017237-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE PORTO SEGURO, 1ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ALB/02

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE 22 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS.
SESSÃO DO JÚRI DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E
DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Carlino Silva da Cruz, denunciado pela prática de homicídio qualificado, com prisão preventiva decretada desde 2002 e mantida após sua recaptura em 2024, após mais de 22 anos foragido.

2.
A impetração sustenta excesso de prazo na formação da culpa, ausência de contemporaneidade da prisão preventiva e ocorrência de prescrição virtual da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:
(i) saber se a manutenção da prisão preventiva, após longo período de foragido, configura constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade; (ii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa, em razão da demora na realização do julgamento pelo Tribunal do Júri; (iii) saber se é possível o reconhecimento da prescrição virtual da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, como a gravidade do crime, a confissão de outros homicídios e a fuga prolongada do
P
aciente, o que evidencia risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

5.
A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois o atraso na tramitação do feito decorreu da conduta do próprio
P
aciente, que permaneceu foragido por mais de duas décadas.

6.
A contemporaneidade da prisão está presente, pois a fuga prolongada demonstra atualidade do risco de evasão e da necessidade de garantir a aplicação da lei penal.

7.
A prescrição virtual não possui amparo legal, sendo vedada pel
o Enunciado
nº 438,
da Súmula
do STJ.

8.
A discussão acerca da existência ou não de reincidência, bem como da primariedade do réu, exige exame aprofundado do histórico criminal do Paciente e da cronologia das condenações eventualmente existentes, o que deve ser feito no momento oportuno, perante o juízo natural da causa, especialmente por ocasião da sentença ou de eventual revisão criminal. Assim, tal matéria não deve ser conhecida nesta sede, devendo ser arguida e apreciada no juízo de origem, no curso regular do processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:
“1. A fuga prolongada do réu, por mais de 22 anos, justifica a atualidade da prisão preventiva, não havendo falar em ausência de contemporaneidade.
2.
O excesso de prazo na formação da culpa não se configura quando o atraso decorre de conduta atribuível ao próprio réu.
3.
É inadmissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética (prescrição virtual), conforme
Enunciado
nº 438,
da Súmula
do STJ”.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 647; CP, art. 107, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 158.777/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 29.03.2022; STJ, AgRg no HC 572.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.03.2021; STJ,
Enunciado
nº 438,
de sua Súmula
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8017237-22.2025.8.05.0000
,
em que figura como Impetrante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,

como Paciente,
CARLINO SILVA DA CRUZ
,
e, como Impetrado,

o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
PORTO SEGURO.

ACORDAM os senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
CONHECER
PARCIALMENTE
DA AÇÃO E DENEGAR A ORDEM
de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.